Tribunal: TJMT
Processo: 1026973-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026973-21.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA PRINCIPAL. PRAZO ANUAL DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL DO ART. 678 DO CPC. NATUREZA CAUTELAR E PROTETIVA. PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que determinaram o levantamento da suspensão de ação demarcatória, sob fundamento de esgotamento do prazo anual previsto no art. 313, §§ 4o e 5o, do CPC, além de indeferirem o pedido de utilização de prova emprestada e determinarem a realização de nova perícia técnica.
2. Requerimentos do recurso: (i) restabelecimento da suspensão da ação demarcatória até o deslinde dos embargos de terceiro, sob fundamento de aplicação da regra especial do art. 678 do CPC; (ii) reforma da decisão que determinou nova perícia; e (iii) admissão de laudo pericial produzido em ação declaratória conexa como prova emprestada, com esteio nos princípios da economia processual e no art. 372 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a suspensão da ação principal em decorrência de embargos de terceiro submete-se ao limite temporal de um ano das suspensões por prejudicialidade externa genérica; (ii) verificar a legalidade da determinação de nova prova pericial quando já existente laudo técnico em ação conexa; e (iii) analisar a viabilidade da utilização de prova emprestada para evitar decisões conflitantes e dispêndio desnecessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, o recurso é cabível com base no art. 1.015, I, do CPC, uma vez que o levantamento da suspensão equivale à revogação de tutela provisória. Adicionalmente, aplica-se a tese da taxatividade mitigada do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, diante da urgência decorrente da iminência de atos materiais no imóvel e do risco de inutilidade futura da prova.
5. A suspensão do processo principal motivada por embargos de terceiro não se sujeita ao prazo anual do art. 313, § 4o, do CPC, por possuir regramento especial no art. 678 do mesmo diploma. O sobrestamento tem natureza cautelar e deve perdurar até o exaurimento dos embargos para resguardar a eficácia do provimento final e evitar atos de expropriação ou alteração de limites.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.617.200/RJ), a oposição de embargos de terceiro acarreta a suspensão obrigatória do processo onde se deu a ordem de constrição, medida que inclusive prescinde de requerimento da parte.
7. A determinação de nova perícia na ação demarcatória configura ônus excessivo e desnecessário quando já produzido laudo pericial minucioso em ação declaratória conexa que versa sobre o mesmo conflito territorial e as mesmas partes.
8. O instituto da prova emprestada, previsto no art. 372 do CPC, visa obstar o bis in idem processual. A ausência de homologação ou a existência de impugnação ao laudo na ação de origem não impedem sua recepção, devendo o juízo aguardar a finalização da instrução naquele feito para o aproveitamento unificado do acervo probatório, em observância aos princípios da economia, celeridade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para: (i) restabelecer o sobrestamento da Ação Demarcatória n. 0001386-96.2004.8.11.0049 até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro n. 0000567-91.2006.8.11.0049 (art. 678 do CPC); (ii) revogar a nova perícia em ambas as ações; e (iii) determinar que o Juízo aguarde a perícia da Ação Declaratória n. 1002245-02.2021.8.11.0049 para prova emprestada (art. 372 do CPC) nos conexos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 313, §§ 4o e 5o, art. 372, art. 579, art. 678, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 988, AgInt no AREsp n. 1.617.200/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026973-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS - CPF: 189.694.029-34 (AGRAVANTE), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (AGRAVADO), MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS - CPF: 531.198.601-82 (AGRAVADO), CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.297.209/0001-21 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES registrado(a) civilmente como JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), ADROALDO AUGUSTO COLOMBO - CPF: 133.094.639-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU MARQUES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 859.945.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO COLOMBO - CPF: 554.645.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARQUES DE ANDRADE - CPF: 861.924.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO COLOMBO - CPF: 554.645.139-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR COLOMBO - CPF: 554.645.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MARTIGNAGO - CPF: 369.309.549-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE - CPF: 318.086.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MARQUES DE ANDRADE - CPF: 942.653.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.297.209/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA PRINCIPAL. PRAZO ANUAL DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL DO ART. 678 DO CPC. NATUREZA CAUTELAR E PROTETIVA. PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que determinaram o levantamento da suspensão de ação demarcatória, sob fundamento de esgotamento do prazo anual previsto no art. 313, §§ 4o e 5o, do CPC, além de indeferirem o pedido de utilização de prova emprestada e determinarem a realização de nova perícia técnica.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) restabelecimento da suspensão da ação demarcatória até o deslinde dos embargos de terceiro, sob fundamento de aplicação da regra especial do art. 678 do CPC; (
ii
) reforma da decisão que determinou nov
a p
erícia; e (
iii
) admissão de laudo pericial produzido em ação declaratória conexa como prova empr
es
tada, com esteio nos princípios da economia processual e no art. 372 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a suspensão da ação principal em decorrência de embargos de terceiro submete-se ao limite temporal de um ano das suspensões por prej
ud
icialidade externa genérica; (
ii
) verificar a legalidade da determinação de nova prova pericial quando já existente laudo técnico em ação conexa; e (
iii
)
analisar a viabilidade da utilização de prova emprestada para evitar decisões conflitantes e dispêndio desnecessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Preliminarmente, o recurso é cabível com base no art. 1.015, I, do CPC, uma vez que o levantamento da suspensão equivale à revogação de tutela provisória. Adicionalmente, aplica-se a tese da taxatividade mitigada do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, diante da urgência decorrente da iminência de atos materiais no imóvel e do risco de inutilidade futura da prova.

5.
A suspensão do processo principal motivada por embargos de terceiro não se sujeita ao prazo anual do art. 313, § 4o, do CPC, por possuir regramento especial no art. 678 do mesmo diploma. O sobrestamento tem natureza cautelar e deve perdurar até o exaurimento dos embargos para resguardar a eficácia do provimento final e evitar atos de expropriação ou alteração de limites.

6.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 1.617.200/RJ), a oposição de embargos de terceiro acarreta a suspensão obrigatória do processo
onde
se deu a ordem de constrição, medida que inclusive prescinde de requerimento da parte.

7.
A determinação de nova perícia na ação demarcatória configura ônus excessivo e desnecessário quando já produzido laudo pericial minucioso em ação declaratória conexa que versa sobre o mesmo conflito territorial e as mesmas partes.

8.
O instituto da prova emprestada, previsto no art. 372 do CPC, visa obstar o
bis in idem
processual. A ausência de homologação ou a existência de
impugnação ao
laudo na ação de origem não impedem sua recepção, devendo o juízo aguardar a finalização da instrução naquele feito para o aproveitamento unificado do acervo probatório, em observância aos princípios da economia, celeridade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso provido para: (
i
) restabelecer o sobrestamento da Ação Demarcatória n. 0001386-96.2004.8.11.0049 até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro n. 0000567-91.2006.8.11.0049 (art. 678 do CPC); (
ii
) revogar a nova perícia em ambas as ações; e (
iii
) determinar que o Juízo aguarde a perícia da Ação Declaratória n. 1002245-02.2021.8.11.0049 para prova emprestada (art. 372 do CPC) nos conexos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 313, §§ 4o e 5o, art. 372, art. 579, art. 678, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 988,
AgInt
no
AREsp
n. 1.617.200/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela requerente
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
. e pelo
ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
contra as decisões interlocutórias proferidas pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. Processo no 0000567-91.2006.8.11.0049.

O cerne da insurgência recursal volta-se contra o pronunciamento judicial que determinou o levantamento da suspensão da Ação Demarcatória n. 0001386-96.2004.8.11.0049, sob o fundamento de que o prazo anual previsto no artigo 313, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil teria se esgotado.

Ademais, os agravantes fustigam a determinação de produção de nova prova pericial nos autos da demarcatória, bem como o indeferimento do pedido de utilização de prova emprestada proveniente da Ação Declaratória conexa n. 1002245-02.2021.8.11.0049.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a suspensão da lide principal, em sede de embargos de terceiro, possui natureza cautelar protetiva específica, fundamentada no artigo 678 do Diploma Processual Civil, razão pela qual não estaria sujeita ao limitador temporal de um ano aplicável às suspensões por prejudicialidade externa genérica (id. 306070383).

Argumentam que o prosseguimento da demarcação antes do deslinde dos embargos de terceiro configura inversão lógica temerária, pois a discussão sobre a localização dos títulos e a eventual sobreposição de áreas é o objeto precípuo do incidente de oposição.

Aduzem, ainda, que nos autos da ação declaratória conexa já foi produzido laudo pericial minucioso, elaborado por empresa especializada. Referida prova técnica debruçou-se sobre o exato conflito territorial instaurado entre a área dos Agravantes (Matrícula no 1.116) e as áreas dos Agravados (Matrículas no 1.156, 1.157 e 1.158), atestando um deslocamento de aproximadamente 90 quilômetros nos títulos da parte adversa em razão de retificações judiciais operadas em 1973.

Defendem que a realização de nova perícia na demarcatória acarretaria dispêndio desnecessário de recursos e risco de decisões conflitantes, atentando contra os princípios da economia e celeridade processual.

Os agravados apresentaram contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. No mérito, pugnaram pela manutenção das decisões, asseverando que a perícia na demarcatória é obrigatória por força do rito especial (artigo 579 do CPC) e que o laudo da ação declaratória foi impugnado e não homologado, sendo imprestável como prova emprestada (id. 314521384).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela então Relatora, Dra. Tatiane Colombo (id. 308403389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne do recurso reside na impugnação da decisão de primeiro grau que (
i
) levantou a suspensão da ação demarcatória, a qual havia sido determinada em virtude da oposição de embargos de terceiro, em clara violação à regra especial do artigo 678 do CPC e à essência protetiva do instituto, e (
ii
) determinou a realização de uma nova e perícia técnica na ação demarcatória, ignorando o acervo probatório já produzido (laudo técnico) em ação conexa (declaratória) que versa sobre os mesmos imóveis e o mesmo quadro fático, configurando um inadmissível bis in idem processual.

Sustenta a parte recorrida que as matérias atinentes à suspensão do processo e à produção probatória não figuram no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, a exegese sistemática do ordenamento processual vigente rechaça essa tese. A decisão que levanta a suspensão anteriormente concedida em embargos de terceiro possui inequívoca natureza de revogação de tutela provisória, na medida em que o sobrestamento encartado no artigo 678 do CPC visa resguardar a eficácia de eventual provimento de mérito e proteger a posse ou o domínio do terceiro.

Dessa forma, a hipótese
subsume-se
perfeitamente ao inciso I do referido preceito legal.

Ainda que, por apego a extremo rigorismo formal, se afastasse tal adequação típica, a urgência decorrente da iminência de atos materiais invasivos no imóvel litigiado e da determinação de perícia altamente dispendiosa (que ostenta latente risco de inutilidade futura) atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada, cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

O diferimento da análise destas questões para a fase de apelação esvaziaria por completo o resultado útil do recurso. Estando presentes, outrossim, a tempestividade e o preparo regular, o conhecimento do agravo é medida de rigor.

Quanto ao mérito, a controvérsia primária orbita a legalidade do levantamento da suspensão da ação demarcatória.

O Juízo de primeiro grau assentou sua decisão no decurso do prazo anual, fazendo incidir, analogicamente, a regra geral de suspensão por prejudicialidade externa. Verifica-se, entretanto, flagrante
error
in
judicando
na aplicação normativa.

O sobrestamento do processo principal motivado pela oposição de embargos de terceiro não gravita na órbita do art. 313, mas sim na regra especial insculpida no art. 678 do diploma adjetivo.

A paralisação decorrente dos embargos de terceiro consubstancia providência de matriz cautelar e protetiva. Trata-se de consectário lógico e imediato do reconhecimento da verossimilhança da posse ou propriedade defendida pelo embargante.

Diferentemente da prejudicialidade externa comum, onde se aguarda o amadurecimento de tese jurídica em feito distinto, a suspensão obstativa do art
.
678 visa blindar o patrimônio de quem não integra a lide originária contra atos de expropriação ou,
no caso,
de alteração fática de limites.

A interpretação teleológica do instituto conduz à inarredável conclusão de que a paralisação deve vicejar até o exaurimento definitivo dos embargos, sob pena de aniquilação de sua essência protetiva.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apresentação de embargos de terceiros acarreta a suspensão obrigatória do processo em que se deu a ordem de constrição combatida pela parte embargante, sendo
esta
uma medida que, até mesmo, dispensa a solicitação da parte interessada (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1617200 RJ 2019/0329948-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022).

Autorizar o prosseguimento dos trabalhos demarcatórios, enquanto ainda pende de julgamento a própria legitimidade da incidência dos títulos dos autores sobre a área ocupada pelos embargantes, equivale a chancelar um iminente esbulho sob o manto do Estado-Juiz.

A segurança jurídica clama pela sedimentação da titularidade e localização espacial dos polígonos antes da prática de atos materiais e irreversíveis de fixação de divisas.

Ultrapassada a questão suspensiva, impende lançar luz sobre a determinação de elaboração de novel laudo pericial. O Magistrado a quo
ordenou a diligência com arrimo no art. 579 do CPC.

Ocorre que a prova técnica encartada no rito especial das ações de demarcação pressupõe, inexoravelmente, a pacificação pretérita das querelas dominiais e possessórias. Sua razão essencial é estritamente executiva: transferir para o terreno a linha divisória que o Direito já chancelou.

Na conjuntura vertente, o epicentro do litígio nos embargos de terceiro, e na ação declaratória conexa, é exatamente a legitimidade da demarcação naquele trato de terra.

Conforme documentado nos autos, ressai inconteste a identidade do objeto mediato entre as demandas conexas. De um lado, figura a "Fazenda Santa Filipina" (Matrícula no 1.116), pertencente aos agravantes. De outro, as "Fazendas Mataria", "Mataria I" e "Mataria II" (Matrículas no 1.156, 1.157 e 1.158), de titularidade dos agravados.

Na ação declaratória no 1002245-02.2021.8.11.0049, já foi encartado Laudo Técnico Pericial
(ids.
118010952
e
218703230
)
, confeccionado por expert imparcial, cujo escopo precípuo foi aferir o propalado deslocamento (de quase 90 quilômetros) das sobreditas matrículas dos agravados em virtude de retificações judiciais lavradas em 1973, bem como a consequente sobreposição com o imóvel dos agravantes.

Considerando os fatos apresentados e o imperativo constitucional da razoável duração do processo, a pretensão de submeter as partes à elaboração de uma nova perícia para discutir exatamente os mesmos imóveis, sob a mesma moldura fática e entre as mesmas partes, encerra inadmissível
bis in idem
processual.

O instituto da prova emprestada (artigo 372 do CPC) foi talhado pelo legislador exatamente para obstar tais excrescências. A hermenêutica sistemática impõe que, diante da reunião dos processos para julgamento uníssono, o acervo probatório seja compartilhado.

Recusar a admissão do laudo pericial já concluído, sob o pretexto da falta de homologação ou pendência de impugnação, constitui excesso de formalismo.

A correta interpretação lógico-jurídica exige que o Juízo de primeira instância aguarde a finalização da prova pericial na ação declaratória, resolvendo nela os quesitos suplementares, as impugnações e garantindo o devido contraditório, para, somente então, estender seus efeitos probatórios à demanda demarcatória e aos embargos de terceiro.

Determinar a realização de uma perícia duplicada neste momento seria ignorar o acervo probatório já existente e desperdiçar recursos de forma imprudente.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA
LTDA
e
ESPÓLIO
DE GILENO VARGAS
, para reformar as decisões interlocutórias fustigadas, estabelecendo os seguintes comandos:

(
i
)
revogo a determinação de prosseguimento do feito e determino o imediato sobrestamento da Ação Demarcatória no 0001386-96.2004.8.11.0049 até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0000567-91.2006.8.11.0049, em rigorosa observância à regra especial do art. 678 do Código de Processo Civil;

(
ii
)
revogo a determinação atinente à produção de nova prova pericial, tanto nos autos da ação demarcatória (art. 579 do CPC) quanto nos próprios embargos de terceiro;
e

(
iii
)
determino que o Juízo de origem aguarde a integral finalização e regular trâmite (com o exaurimento do contraditório e apreciação das impugnações) da prova pericial técnica já acostada aos autos da Ação Declaratória no 1002245-02.2021.8.11.0049, autorizando, por conseguinte, a sua plena utilização como prova emprestada (art. 372 do CPC) para formar o convencimento unificado do conjunto de processos conexos e reunidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026